Tribunal: TCU
Processo: 042.148/2021-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Representação a respeito de possíveis irregularidades na execução de contrato celebrado para prestação de serviços técnico-especializados na organização e realização de concurso público para o cargo de Policial Rodoviário Federal.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de adoção de medida cautelar, referente a ocorrências na execução do Contrato 200109/2021, celebrado entre Departamento de Polícia Rodoviária Federal e Centro Brasileiro de Pesquisa em avaliação e seleção e de promoção de eventos, Cebraspe, tendo por objeto a prestação de serviços técnico-especializados na organização e realização de concurso público para o cargo de Policial Rodoviário Federal, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 146, 235 e 237, VII, 276, § 6o, do Regimento Interno deste Tribunal, em: 9.1 revogar a cautelar ratificada por meio do Acórdão 62/2022-TCU-Plenário ; 9.2 considerar improcedente a representação; 9.3 indeferir os pedidos de Antônio Cláudio Kozikoski Junior e Renan Pereira Freitas para ingresso no processo como parte interessada, bem como a solicitação para que a peça por eles apresentada seja recebida como nova representação; 9.2 notificar o Departamento de Polícia Rodoviária Federal, o representante, Antônio Cláudio Kozikoski Junior e Renan Pereira Freitas a respeito do presente acórdão.